Tribunal: TJSP
Processo: 1065292-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil – Presunção de boa-fé do adquirente.
Presunção que prevalece no caso dos autos ante o conjunto probatório apresentado – Laudo pericial produzido que atesta o transporte e

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil – Presunção de boa-fé do adquirente.
Presunção que prevalece no caso dos autos ante o conjunto probatório apresentado – Laudo pericial produzido que atesta o transporte e prova do pagamento das mercadorias – Regularidade da transação comercial – Precedentes desta C. 8a Câmara de Direito Público e do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.